Tribunal: TJMT
Processo: 1004411-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004411-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), CHRISTOPHER TERRENGUI - CPF: 018.920.971-25 (AGRAVANTE), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

CHRISTOPHER TERRENGUI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO C/C CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE DÉBITO (ALONGAMENTO) – DEFERIDA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO CEDULAR VENCIDO E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE E DEVEDORES SOLIDÁRIOS –

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

– AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

2. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se anexou aos autos apenas notícias e normativos genéricos relativos às dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, não há como manter a suspensão da exigibilidade do crédito com a suspensão dos efeitos da mora contratual.

3. Recurso do credor provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

CHRISTOPHER TERRENGUI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
,

contra a decisão singular proferida na

Ação Mandamental de Prorrogação c/c Constitutiva-Negativa de débito
n. 1011186-69.2024.8.11.0037 ajuizada por
CHRISTOPHER TERRENGUI
, a qual concedeu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade das parcelas inadimplidas das cédulas de crédito e determinou que a credora se abstenha de efetuar a inscrição do nome do devedor e dos eventuais devedores solidários perante os órgãos de proteção ao crédito.

Narra que o agravado ajuizou a ação originária objetivando discutir a impossibilidade de pagamento da parcela da
Cédula de Crédito Bancário
n. 722283 vencida em 15/04/2024

devido ao alegado prejuízo da safra, apesar de o agravante ter oportunizado ao emitente a repactuação dessa prestação através do
Aditivo Contratual
n. 425246, a qual foi parcelada para pagamento em duas prestações com vencimento para os dias 05/07/2024 e 07/10/2024, sendo que apenas a primeira prestação desse acordo foi adimplida.

Anota que mesmo em atraso com o pagamento das prestações devidas e estando devidamente constituída em mora, a parte agravada ajuizou a ação originária para requer (i) a vedação a sua inscrição nos Órgãos de Restrição ao Crédito, (ii) a prorrogação da dívida, (iii) a aplicabilidade do CDC ao caso dos autos e (iv) a suspensão da exigibilidade do crédito cedular em questão, o que foi deferido

Inconformado, sustenta o banco recorrente que antes mesmo do ajuizamento da ação de conhecimento originária, já havia constituído o devedor em mora no dia 26/06/2024 e, na sequência, distribuído a competente
Ação de Busca e Apreensão
n. 1012821-85.2024.8.11.0037
em 19/12/2024, nos autos da qual foi inicialmente deferida a liminar diante do cumprimento de todos os requisitos legais do Decreto-lei n. 911/69, para a constrição dos bens dados em garantia fiduciária do débito cedular.

Registra que, no entanto, com a suspensão da exigibilidade do crédito vencido, o credor ficou indevidamente impedido de dar continuidade na ação de busca e apreensão, acarretando a demora desnecessária do recebimento do crédito, em clara afronta à norma do §3o do art.49 da Lei 11.101/05, haja vista que o requerimento administrativo de alongamento da referida dívida se deu de forma extemporânea, sem que tivesse a possibilidade de analisar referido pleito.

Alega que, em casos tais, os bens – quando localizados -acabam “canibalizados” mediante a retirada das suas peças e componentes, fato este que desnatura completamente a sua essência e os tornam inservíveis ao fim que se destinam (garantia).

Afirma que, na realidade, o agravado não demonstrou na inicial da ação originária que formalizou de fato o requerimento de alongamento, muito menos que este fora negado pela aludida instituição financeira, visto que o contato do autor com a assessoria do banco destinou-se exclusivamente à solicitação do endereço da instituição e, ainda assim, por terceiro não autorizado, o que inviabilizou o andamento do pedido de prorrogação do débito.

Aduz que, de qualquer forma, os contratos firmados entre as partes não são passíveis de renegociação mediante alongamento, porquanto firmado em moeda estrangeira, cuja atividade agrícola não está abarcada na Resolução n. 5.123/24, conforme art. 1o, seção 7.

Assevera que, além disso, apesar de a linha de financiamento ofertada ao autor agravado ter sido FINAME Agrícola, seria necessário que se faça uma distinção entre a
Cédula de Crédito Rural
e
Cédula de Crédito Bancário
(modalidade efetivamente firmada entre as partes) sendo certo que o fato de o recorrido ter utilizado o crédito disponibilizado para aquisição de máquinas agrícolas, tal circunstância não o transforma em crédito rural para todos os efeitos, de forma que o devedor não pode invocar os benefícios concedidos pela Resolução n. 4.504/2016 do BACEN.

Reafirma, no mais, que o agravado não demonstrou a contento o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação e demais atos normativos, e que não demonstrada a necessidade de suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas da cédula, mesmo porque já concedida a prorrogação inicial através do aditivo contratual havido entre as partes.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, pleiteando, no mérito, a revogação de tal
decisum
.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 270059350, para a sustação dos efeitos da decisão agravada.

Contra tal decisão, o autor agravado opôs os
embargos de declaração
de ID. n. 272280356 pugnando pela concessão e efeitos infringentes a fim que fosse revisto o deferimento da liminar recursal ao argumento de que o laudo apresentado na origem, ainda que elaborado de modo unilateral, era a única maneira de narrar os eventos adversos que acometeram a sua produção, o qual poderia ser facilmente confirmado pela Instituição Financeira, a partir do momento que desse início ao procedimento administrativo de prorrogação.

Contrarrazões aos aclaratórios no ID. n. 275024874, pugnando pela sua rejeição.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, o agravado emitiu em favor do banco recorrente a
Cédula de Crédito Bancário
n. 722283 em 24/04/2023,

através do qual obteve um crédito bancário, oriundo do Sistema FINAME/BNDES, no importe de R$2.589.841,40, a ser pago em 7 (sete) prestações anuais, com o vencimento da primeira parcela prevista para 15/04/2024, e da última para o dia 15/04/2020, à taxa efetiva de juros de 11,50% ao ano.

Anota que, para garantia da dívida assumida, o agravado transferiu ao banco credor a propriedade resolúvel e a posse indireta de uma colheitadeira MF 9895, axial T3,1 marca
Massey Ferguson
, e uma plataforma MF DRAPER de 40 pés, da mesma marca.

Em 03/07/2024 – já depois do vencimento da primeira prestação anual – as partes firmaram um aditivo contratual prorrogando o paramento da primeira parcela, em duas parcelas, como vencimento para 05/07/2024 e 07/10/2024.

No entanto, pouco de pouco mais de um mês após o decurso da data da segunda parcela da primeira prestação anual (prorrogado para 07/10/2024), o agravado ajuizou a ação mandamental originária para o alongamento da parcela vencida e não paga, sob o argumento de que houve
quebra de suas safras de 2020 a 2024, o que lhe retirou a capacidade de pagamento das dívidas do investimento na aquisição de máquinas, em especial o débito relacionado à colheitadeira financiada pelo requerido.

Em sede de tutela de urgência, pugnou pela sustação dos efeitos da mora, o que foi deferido pela decisão recorrida.

Inconformado, o banco interpôs o presente recurso pelas razões expostas no relato.

Com efeito, na linha da jurisprudência desse Tribunal,
“não obstante seja certo que ‘o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei’ (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira,
acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil
, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1013345-33.2023.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 10/10/2023, publ. no DJE 16/10/2023)

No caso, conquanto o agravado tenha demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via postal, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos um
Laudo de Perda
de ID. n. 174949248, em formato padronizado, com informações genéricas.

É importante frisar que o contrato cujo débito se pretende ter o vencimento prorrogado foi firmado em 03/07/2023 e, de fato, a safra agrícola de 2023/2024 apresentou um desempenho misto, com crescimento em alguns setores e desafios em outros.

Não se pode olvidar, nesse viés, que o setor agrícola enfrentou desafios, com queda no PIB em alguns trimestres devido à redução de preços e produção.

No entanto, as exportações do agronegócio, por exemplo, atingiram um novo recorde, ultrapassando US$153.000.000.000,00, enquanto o PIB total do setor no ano apresentou um crescimento de 1,81% em 2024, impulsionado pelo agrosserviços e agroindústria.

Por isso, as notícias genéricas de problemas como intempéries do clima e queda do preço das
commodities
não autorizam, de per si, a conclusão de que o agravado passou por dificuldades financeiras de honrar com as parcelas do contrato cujos prazos se busca alongar.

Para rechaçar quaisquer dúvidas a esse respeito e emprestar credibilidade a tal pretensão é imperioso que o postulante apresente documentação contábil e agronômica capaz de comprovar minimamente que (i) enfrentou ou está enfrentando
dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) houve frustração real de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da atividade econômico financeira, tais como balanços contábeis, contratos firmados com adquirentes, notas fiscais demonstrativas de venda da
commodity
a preço bastante inferior ao inicialmente estimado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 06/05/2024, publ. no DJE 06/05/2024)

Na hipótese, apesar de assinalar por ocasião da análise da liminar recursal a necessidade de apresentação desses documentos contábeis capazes de demonstrar a ocorrência de prejuízos concretos com a safra 2023/2024, ao opor embargos de declaração contra a suspensão da tutela deferida na origem, o autor agravado não trouxe a documentação indicada como indispensável.

Ademais, paira dúvidas se de fato a linha de financiamento ofertada ao autor, qual seja,
Cédula de Crédito Bancário
(modalidade efetivamente firmada entre as partes) utilizado para aquisição de máquinas agrícolas o transforma em crédito rural passível de se enquadrar nos benefícios concedidos pela Resolução n. 4.504/2016 do BACEN.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para revogar a decisão agravada, ficando prejudicado o recurso de
embargos de declaração
de ID. n. 272280356

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025